Tribunal: TJBA
Processo: 0315371-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315371-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERNANE NELSON ANTUNES GUSMAO

Advogado(s)
:
CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, PATRICIA MACHADO DIDONE

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MANOEL LOPES DOS SANTOS, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, VITOR PENHA DE OLIVEIRA GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
REJEITADA. JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE DÍVIDA, INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO DEVEDOR E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS E NOTA PROMISSÓRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE Nº 300 DA SÚMULA DO STJ E DO ART. 585 DO CPC/73. PRECEDENTES DO STJ. EXECUTORIEDADE. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO DA DÍVIDA CONFESSADA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE PRECISÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE ENCARGOS ABUSIVOS.
EXCESSO
NÃO ACOLHIDO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO.
ÔNUS DE QUEM ALEGA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA.

A
PELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0315371-25.2014.8.05.0001
,

em que é apelante
ERNANE NELSON ANTUNES GUSMAO

e apelada a
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça